Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-08.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE: CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 43577549 a 435775522 e 45127152 a 45128971).
2. Recurso inominado interposto em face da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada e determinou o prosseguimento do feito.
3. O recurso inominado é cabível em face de sentença, consoante previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95.
4. A decisão ora recorrida, contudo, não põe fim à fase cognitiva, nem extingue a execução (art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC), de modo que possui natureza de decisão interlocutória. Assim, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, bem como do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. A esse respeito, já se manifestou o c. STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
6. Sobre o tema é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: “Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)”. E continua: “Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença.” (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016).
7. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto caracterizado o erro grosseiro[1].
8. Demais disso, o Agravo Instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do Recurso Inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC[2].
9. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade (cabimento), o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme regra do art. 932, III, do CPC.
10. Recurso não conhecido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Nesse sentido: Acórdão 1432898, 00008574020158070005, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022.
[2] Precedente: Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.